Tribunal: TJSP
Processo: 1071068-21.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – Regularidade – Pertinência subjetiva identificada – Preliminar rejeitada.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – "Golpe do PIX" – Tratativas realizadas por falsário via telefone e aplicativo de mensagens com utilização de foto com logomarca da ré – Comunicação não estabelecida em canal oficial – Falta de clareza e informações sobre a contratação

Ementa:
LEGITIMIDADE PASSIVA – Regularidade – Pertinência subjetiva identificada – Preliminar rejeitada.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – "Golpe do PIX" – Tratativas realizadas por falsário via telefone e aplicativo de mensagens com utilização de foto com logomarca da ré – Comunicação não estabelecida em canal oficial – Falta de clareza e informações sobre a contratação estabelecida de "compra de créditos" – Solicitação de pagamentos ou transferências de valores a terceiro, pessoa física – Notório descuido e exposição à fraude pelo próprio consumidor – Ausência de prova da falha na prestação de serviços – Inexistência de ato ilícito praticado pela ré – Nexo de causalidade não estabelecido – Fortuito externo – Elementos que permitem concluir que houve culpa exclusiva de terceiros e da vítima – Responsabilidade civil não caracterizada – Sentença reformada – Improcedência da demanda – Recurso do autor desprovido e provido o da ré.